Tribunal: TJMT
Processo: 1027048-25.2023.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1027048-25.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WENDER MARQUES MOREIRA DE ASSUNCAO - CPF: 007.994.011-02 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027048-25.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027048-25.2023.8.11.0002

Recorrente:
Wender Marques Moreira de Assunção

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO UBER – DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS USO – MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE GPS - CONDUTA PROIBIDA PELA PLATAFORMA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu
, restou comprovado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da plataforma. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027048-25.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027048-25.2023.8.11.0002

Recorrente:
Wender Marques Moreira de Assunção

Recorrida:
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Wender Marques Moreira de Assunção.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Danos Morais – Devido Injustificado.

Origem:
Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande.

S
entença (Id.

203717274):
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 203717276): defende a reforma da sentença a quo, para que a recorrida seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, assim como promova a reativação do cadastro do autor na plataforma.

Contrarrazões
(Id 203717278): defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1027048-25.2023.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.
1027048-25.2023.8.11.0002

Recorrente:
Wender Marques Moreira de Assunção

Recorrida:
Uber Do Brasil Tecnologia Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais proposta por
Wender Marques Moreira de Assunção
em face da
Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
, em razão de ter sido banido da plataforma.

De plano a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Aduz o recorrente que é motorista cadastrado na plataforma da empresa Uber, que teve sua conta desativada de forma unilateral e sem aviso prévio.

O autor procurou a requerida para solicitar desbloqueio junto à plataforma, entretanto teve o pedido negado, fato que entende ser uma conduta abusiva e ilegal.

A recorrida por sua vez apresentou em contestação, que o autor foi desativado da plataforma, em razão de estar recebendo valores adicionados aos seus ganhos referentes ao preço dinâmico em todas as suas viagens, o que não ocorre com os motoristas da plataforma.

Em análise detida ao conjunto probatório resta comprovado nos autos pela recorrida (Id. 203717264), documentos
que demonstram a configuração da conduta ílicita do autor, que manipulava sua localização junto ao GPS, visando obter indevidamente, mais lucros em suas viagens.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - MOTORISTA DE APLICATIVO (UBER) – DESCREDENCIAMENTO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - IDENTIFICAÇÃO DE CONDUTA FRAUDULENTA – REGISTRO FRAUDULENTOS DE VIAGENS INVÁLIDAS –
MANIPULÇÃO DE GPS - VIOLAÇÃO DOS TERMOS DO CONTRATO - EXCLUSÃO DEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A relação obrigacional, firmada entre a empresa proprietária de plataforma digital de disponibilização de transporte individual de passageiros e o motorista parceiro, é regida pelo Código Civil. 2.
In casu, não foi demonstrada qualquer ilegalidade na condutas da reclamada ao realizar o descredenciamento do reclamante (motorista parceiro), tendo em vista que foi identificada a existência de conduta fraudulentas, em desacordo com os termos de uso, o que permite o bloqueio da conta.
3. Não comprovada ilegalidade na rescisão contratual, ou seja, ato ilícito praticado pela reclamada inexiste dever de indenizar por danos morais e materiais.

4. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1012712-16.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS –
SUSPENSÃO DE CADASTRO NA CONDIÇÃO DE MOTORISTA DE PLATAFORMA DE APLICATIVO UBER – POR DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS USO – MANIPULAÇÃO INDEVIDA DE GPS - CONDUTA PROIBIDA PELA PLATAFORMA
- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. In casu, restou comprovado o desligamento devido do reclamante, tendo em vista que agiu de forma contrária ao regulamento da plataforma. Não comprovada a ilegalidade na rescisão contratual, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais. (N.U 1037159-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024).

Dessa forma, considerando que houve violação de regras previamente estabelecidas junto à plataforma da empresa recorrida, configurando, comportamento temerário, justificado está o descredenciamento realizado, conforme os termos livremente pactuados pelas partes.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado na sentença.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024